Tribunal: TJMT
Processo: 0016620-25.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016620-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (APELANTE), SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.468.562/0001-76 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA/DEFEITO NO PRODUTO – PERÍCIA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL A PEDIDO DO AUTOR – SERVIÇO REFEITO E DESTRUIÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR AS CONDIÇÕES DO SERVIÇO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para acolher a perícia de forma absoluta, necessário que o perito seja indicado pelo juízo, e os trabalhos devem ser realizados de forma acompanhada pelas partes, o que não é mais possível na hipótese.

Em razão do trabalho refeito e da destruição das provas pela parte autora, não há mais a possibilidade de realização de perícia judicial, por profissional imparcial, de confiança do juízo, o que torna inviável a condenação da parte ré na reparação dos danos indicados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VERO EMPREENDIMENTOS LTDA. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 0016620-25.2016.8.11.0041, movida em desfavor de SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em breve síntese, nas razões do recurso a apelante sustenta em 15.01.2013 firmou contrato de fornecimento de material e outras avenças com pagamento em permuta, tendo a recorrida se comprometido a entregar tintas e demais materiais na ordem de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Relata que
“estabeleceram que 100% dos materiais adquiridos seriam pagos por permuta, e que utilizou os materiais no empreendimento VERO, localizado na região central de Cuiabá. No entanto, alega que as tintas apresentaram defeito, especialmente a textura externa”
.

Aduz que
“informou dos defeitos à recorrida, contudo esta não se inclinou a consertar a falha nos produtos, não apresentando nenhuma solução ao problema, pelo que contratou os serviços do Laboratório do IFMT para constatar através de Laudo Técnico os defeitos, sendo que posterior à isso refez todo o serviço”.

Afirma que o valor da indenização pretendida está consubstanciado em seus prejuízos para suprir e reparar os defeitos apresentados pelos produtos de má qualidade entregues pela parte recorrida e os diversos danos experimentados pelos adquirentes do Empreendimento.

Segue dizendo que
“a pretensão está consagrada no CCB e CDC, vez que comprovado os prejuízos do Apelante com a análise técnica (LAUDO ESPECIALIZADO TÉCNICO) anexada à inicial, que indicou que o produto vendido pela Recorrida não correspondia às especificações e qualidades descritas na embalagem; laudo não contestado pela Recorrida, inclusive tendo esta desistido da realização da realização de perícia judicial pela ausência de pagamento das respectivas custas”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do presente recurso para que a ré seja condenada ao pagamento de danos materiais e morais no valor indicado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 149812847, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de supostos defeitos nos produtos fornecidos pela empresa ré, para pintura e acabamento de empreendimento da parte autora.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, tem-se que a prova pericial é essencial para solucionar a lide, tendo em vista que, sem fazer uma perícia nos acabamentos da obra, não há como afirmar com nenhuma segurança que a estrutura estaria condenada e, além disso, a perícia foi realizada de forma particular, a pedido do autor, sem o crivo do contraditório.

Em outras palavras, a perícia deve ser feita de forma a apontar as eventuais causas dos danos, com a possibilidade de ambas as partes acompanharem todos os trabalhos por meio de assistentes técnicos, formular quesitos e perguntas, o que não foi possível realizar nos autos.

Salienta-se que logo após a perícia a parte autora realizou toda a reforma da obra que supostamente continha defeitos, daí porque não merecem guarida os argumentos da parte autora, pois não permitiu a produção da prova sob o crivo do contraditório.

Como bem esclarecido pelo Julgador
a quo
,
“é inviável, portanto, admitir que houve má execução dos serviços, tampouco que não tenha atendido às exigências do empreendimento, sobretudo pelo fato de ter destruído as provas/construído em cima do suposto defeito”.

Com efeito, a obrigação de indenizar decorre da demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade. Apesar de os laudos particulares do autor afirmarem que a obra estava condenada, os demais requisitos se mostram imprescindíveis, e não se fazem presentes a comprovar a conduta e o nexo causal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DEFEITO EM ALICERCE DE OBRA – PERÍCIA REALIZADA DE FORMA PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O TEOR DA PERÍCIA DE FORMA ABSOLUTA – PERÍCIA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL A PEDIDO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE A OBRA FOI DEMOLIDA – TERRENO JÁ UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR AS CONDIÇÕES DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS NÃO PASSÍVEIS DE PROVA SEM QUE A PERÍCIA JUDICIAL E IMPARCIAL TENHA SIDO REALIZADA – PERÍCIA QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para acolher a perícia de forma absoluta, necessário que o perito seja indicado pelo juízo, e os trabalhados devem ser realizados de forma acompanhada pelas partes, o que não é mais possível na hipótese. Assim, ante à impossibilidade de realização de perícia judicial e por profissional imparcial, de confiança do juízo, impossível manter a condenação. 2. Não podem prevalecer os laudos constantes dos autos, porque não foram elaborados mediante o crivo do contraditório e não existem outras provas específicas a esclarecer a situação em destaque. 3. Do conjunto probatório é possível concluir pela impossibilidade de verificação dos alicerces e estrutura apresentada e edificadas pelos apelantes, tendo em vista que houve a demolição ou construção de outra residência sobre as bases iniciais. 4. Havendo dúvidas quanto à existência dos danos emergentes ou do dano moral na espécie, deve ser reformada a sentença. 5. Recurso conhecido e provido para afastar a indenização”
(TJ-MS - AC: 00654647520118120001 MS 0065464- 75.2011.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 22/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2019).

Sem aferir, por meio de perícia judicial, especializada e submetida ao crivo do contraditório, se aquele trabalho inicial se encontrava dentro das normas técnicas de construção, não há como imputar à parte ré, prestadora de serviço, a culpa pela ocorrência dos supostos danos, cujas provas não ficaram absolutamente incontestes.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação indenizatória.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023